Tribunal: TJPA
Processo: 0007957-82.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007957-82.2014.8.14.0006

APELANTE: REGIANE MOREIRA SALDANHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena no patamar de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista
a expressiva quantidade da droga apreendida, mais precisamente 9 kg e 190 g (nove quilogramas e cento e noventa gramas) de Cocaína, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração de 1/6 (um sexto), não merecendo qualquer reparo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGIANE MOREIRA SALDANHA
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, por ter incorrido na prática delitiva prevista no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços e consequentemente a conversão da pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 11/06/2014, por volta das 17:00 horas, a denunciada REGIANE MOREIRA SALDANHA foi flagrada na posse de 09 (nove) tabletes de substância entorpecente, conhecida como “COCAÍNA”, no total de 9,190g (nove quilos e cento e noventa gramas). O fato ocorreu na frente da residência da Acusada, localizada na Passagem Milton Miranda, no munícipio de Ananindeua. Os policiais receberam delações anônimas que, no imóvel ocorria o tráfico de drogas e que, a traficante de nome “REGIANE” comercializava drogas, utilizando um veículo marca FOX, cor vermelha, placa JVA-5936. Com essas informações, os policiais foram ao local e, por volta de 16:00 horas, avistaram o veículo, conforme descrito na delação anônima. Abordaram o veículo e solicitaram à condutora que, foi denunciada, para fazer uma revista e encontraram na bolsa da Acusada, 09 (nove) tabletes de substância entorpecente, conhecida como “COCAÍNA”, no total de 9,190g (nove quilos e cento e noventa gramas). Foi dado voz de prisão à Acusada que, foi conduzida para ser autuada pelo Flagrante”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo LAUDO Nº 216/2014, Exame Toxicológico Definitivo. Material, tratando-se de 09 (nove) tabletes, confeccionados em pedaços de fita gomada, contendo em seus interiores substância petrificada pesando no total 9 kg e 190 g (nove quilogramas e cento e noventa gramas). RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, conhecida por “COCAÍNA”. Já a autoria do crime, encontra-se, também, muito bem comprovada pelo depoimento das Policiais Militares Heloísa Nazaré Santos Trindade e Marcia Cristina Medeiros Tavares que, efetuaram a apreensão das substâncias e prisão da Apelante e relataram com detalhes, o ocorrido no momento em que flagraram a prática da ação delitiva, por parte da mesma.

A apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A Policial Militar Heloísa Nazaré Santos Trindade, em juízo, declarou:

“Que, que disse, em suma, que esse fato vem de uma operação sigilosa da inteligência da polícia e ocorreu um grampo telefônico; que a operação durou seis meses; que Romero era a pessoa principal desta operação; que reconhece a acusada presente em audiência como sendo a mesma que foi presa na ocasião; que fizeram várias campanas; que nesse dia haveria uma entrega de 10kg de droga; que Regiane seria quem iria entregar a droga; que o nome de Regiane foi repassado, e que estaria num carro vermelho e que iria repassar a droga que recebeu na BR; que o veículo era Fox vermelho e a placa do carro lhe foi repassado; que sabia que uma mulher ia chegar nesse carro; que ficou de campana; que sabia que a droga estava dentro do carro; que a acusada disse que ia repassar a sacola mas desconhecia o seu conteúdo; que a acusada tinha um marido que estava preso na época; que sabe quem entregou a droga para a acusada, e se chama Márcio, pelo trabalho da inteligência; e que a acusada foi presa em frente a uma residência.

Já a Policial Militar Marcia Cristina Medeiros Tavares, em juízo, narrou:

“Que, estava envolvida na Operação fênix que redundou na prisão de vários traficantes; que a acusada não estava sendo monitorada, mas sabia que a acusada iria fazer uma entrega de droga; que a acusada dirigia um Fox vermelho; que a depoente seguiu o carro da acusada até a porta da casa dela; que quando ela estacionou, encontraram no banco do carro (carona) uma bolsa contendo os tabletes de pedra; que havia nove tabletes; e que na operação ocorria grampo telefônico”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto),

tendo em vista
a expressiva quantidade da droga apreendida, mais precisamente 9 kg e 190 g (nove quilogramas e cento e noventa gramas) de Cocaína, sendo constatado que faz do tráfico de drogas seu meio de vida e sustento, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão de não ter sido alterado o
quantum
definitivo da pena imposta.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024